Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. PECULIARIEDADES DO CASO CONCRETO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo na execução penal interposto pela Defesa no qual se busca a reforma da decisão para que seja afastada a determinação de realização de exame criminológico.
2. O Magistrado, diante do caso concreto e de suas peculiaridades, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que exponha a necessidade de forma fundamentada. No mesmo sentido, a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Levando-se em conta às peculiaridades do caso concreto, mostra-se necessária a realização do exame criminológico, a fim de se averiguar a situação psicossocial do sentenciado de modo a promover uma intervenção estatal eficaz com vista a sua ressocialização, mormente levando-se em conta que sequer foi alcançado o requisito objetivo para a progresso de regime.
4. Agravo conhecido e desprovido.